Tribunal: TJDFT
Processo: 0715520-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Número do processo: 0715520-89.2020.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL ajuíza a presente ação, com pedido de medida cautelar, visando à declaração de inconstitucionalidade, in totum, da Lei Distrital n. 6.597/2020, que “dispõe sobre a proibição de corte, pela concessionária de energia elétrica do Distrito Federal, do fornecimento de energia elétrica aos consumidores que utilizem equipamentos indispensáveis à preservação da vida e dependentes de energia elétrica para seu funcionamento”, por ofensa aos artigos 2o, 14, 19 e 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Requer o deferimento de medida cautelar para que seja suspensa, imediatamente, a eficácia da referida lei, até o julgamento final da ação. Presentes, num primeiro exame, as condições da ação e os pressupostos processuais, admito-a. Na esteira do art. 12 da Lei no 9.868/1999, dispõe o art. 146 do Regimento Interno desta Corte que, “se houver pedido de liminar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 (dez) dias e a manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, submeter o processo diretamente ao Conselho Especial, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”. Assim, considerando a relevância da matéria e sua evidente repercussão na coletividade do Distrito Federal e na administração dos recursos financeiros do Ente Estatal, bem como seu especial significado para a segurança jurídica, confiro ao presente feito o rito previsto no referido dispositivo regimental. Desse modo, solicitem-se informações do il. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, colha-se a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal e da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, sejam os autos conclusos à Relatoria. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator